Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-11.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Recursos Inominados no 1001764-11.2020.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.
Recorrentes: PAGSEGURO INTERNET S/A e ADIANTE RECEBÍVEIS S.A.
Recorrida: J.I. NUNES - EPP
Data do Julgamento: 20/08/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PLEITEADA PELA RECLAMADA ADIANTE RECEBÍVEIS S.A - ACOLHIDA- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO REQUERIDA PAGSEGURO INTERNET – PREJUDICADO - RECURSO REQUERIDA ADIANTE RECEBÍVEIS - CONHECIDO E PROVIDO.
1- Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.
2- Compulsados os autos de no 1000635-68.2020.8.11.0005, nota-se que demanda idêntica à presente foi anteriormente proposta, que tramita no Juizado Especial de Diamantino.
3- Assim, cabível o reconhecimento da preliminar arguida pela reclamada ADIANTE RECEBÍVEIS S.A. quanto ao processo de no 1000635-68.2020.8.11.0005, para que haja extinção do feito sem resolução do mérito.
4- Recurso da reclamada PAGSEGURO INTERNET S/A prejudicado.
5- Recurso da reclamada ADIANTE RECEBÍVEIS S.A conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001764-11.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (RECORRENTE), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), J.I.NUNES - EPP - CNPJ: 16.966.346/0001-89 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE ADIANTE RECEBIVEIS S.A E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE PAGSEGURO INTERNET LTDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
PLEITEADA PELA RECLAMADA
ADIANTE RECEBÍVEIS S.A - ACOLHIDA- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO REQUERIDA PAGSEGURO INTERNET – PREJUDICADO - RECURSO REQUERIDA ADIANTE RECEBÍVEIS - CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da litispendência.

2.

Compulsados os autos de no
1000635-68.2020.8.11.0005
, nota-se que demanda idêntica à presente foi anteriormente proposta,
que tramita no Juizado Especial de Diamantino
.

3.

Assim, cabível o reconhecimento da preliminar arguida pela reclamada
ADIANTE RECEBÍVEIS S.A. quanto ao processo
de no
1000635-68.2020.8.11.0005
, para que haja extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Recurso da reclamada PAGSEGURO INTERNET S/A

prejudicado.

5.

Recurso da reclamada ADIANTE RECEBÍVEIS S.A conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021